Tribunal: TJDFT
Processo: 0751345-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0751345-12.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IZABEL MARIA PADILHA MARTINS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO O prazo para a apresentação do recurso inominado é de 10 dias, contados da ciência inequívoca da sentença, na forma preconizada pelo art. 42 da Lei 9099/95. A sentença foi publicada em 12/07/2024 (ID 63060730) . Dessa forma, o prazo recursal iniciou-se em 15/07/2024 e se encerrou em 26/07/2024. Intempestivo, pois, o recurso interposto em 31/07/2024 (ID 63060731). Não obedecido o prazo recursal, reconheço a intempestividade do recurso interposto por IZABEL MARIA PADILHA MARTINS, a culminar no seu não recebimento (CPC, art. 932, III; RITR, art. 10, V). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 9 de setembro de 2024. FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator